Tribunal: TJDFT
Processo: 0715460-78.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE VALOR ELEVADO. SENTENÇA ATENDE À PROPORCINALIDADE. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente pede a reforma da sentença, com a redução do valor da pensão alimentícia para 15% de seus rendimentos brutos. Alega que, as despesas com os filhos devem ser partilhadas entre os pais, não podendo recair apenas sobre o genitor.
2. O §1o do artigo 1.694 do Código Civil estabelece o princípio básico da obrigação alimentar, segundo o qual os alimentos devem ser fixados de acordo com a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
3. A obrigação em prestar alimentos decorre da observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, de forma que “devem compreender as necessidades vitais da pessoa, cujo objetivo é a manutenção da sua dignidade: a alimentação, a saúde, a moradia, o vestuário, o lazer, a educação, entre outros”.[1]
4. É dever dos pais fornecer aos filhos, não somente os alimentos indispensáveis ao corpo, mas tudo que lhe seja necessário, como vestuário, alimentação, medicamentos, educação, lazer, enfim, tudo que seja fundamental à sobrevivência digna dos filhos.
5. Ordinariamente, a mãe, mesmo sem uma contribuição aferível economicamente, é quem assume as tarefas mais complexas na criação de um filho. É oportuno lembrar que é mãe quem acorda à noite quando o filho chora, é mãe que se desloca ao hospital quando o filho adoece, é mãe que assume as tarefas cotidianas com menor, como alimentar, banhar, trocar-lhe as roupas, brincar, colocara para dormir dentre outras.
6. Recurso desprovido

[1] TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. Método. 2012. p. 1205.